Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA DECORRENTES DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL MEDIDA CONSTRITIVA. PRESERVADO PERCENTUAL CONSIDERÁVEL À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. PENHORA NO COEFICIENTE DE 8% (OITO POR CENTO) DA SUA REMUNERAÇÃO BRUTA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, artigo 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).

II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).

III. No caso concreto, constata-se o longo período de tramitação da demanda executória (desde 2021), sem que a devedora tivesse apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito oriundo de honorários advocatícios.

IV. Razoável a penhora do percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta da agravada, após abatidos os descontos obrigatórios, o que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora, cujo mínimo existencial está preservado.

V. Agravo de instrumento parcialmente provido.